Tribunal: TJSP
Processo: 2155309-82.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Tristão Ribeiro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
ROUBO MAJORADO. Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Existência de prova da materialidade da infração e de indícios veementes de autoria. Prisão decretada e mantida por decisões suficientemente fundamentadas. Medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, que são inadequadas e insuficientes. Pandemia do Coronavírus que não autoriza, por si só, a concessão a

Ementa:

ROUBO MAJORADO. Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Existência de prova da materialidade da infração e de indícios veementes de autoria. Prisão decretada e mantida por decisões suficientemente fundamentadas. Medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, que são inadequadas e insuficientes. Pandemia do Coronavírus que não autoriza, por si só, a concessão a paciente de prisão domiciliar. Constrangimento ilegal inexistente. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000565420
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2155309-82.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é impetrante LORANA
HARUMI SATO PRADO e Paciente DRAZIELE SIMAO ESTEVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a
ordem.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TRISTÃO RIBEIRO
(Presidente), GERALDO WOHLERS E CLAUDIA FONSECA FANUCCHI.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
TRISTÃO RIBEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2155309-82.2020.8.26.0000 -Voto no 39447
2
VOTO No 39.447 (RL) - Digital
Habeas Corpus no 2155309-82.2020.8.26.0000 - Bauru
Impetrante: LORANA HARUMI SATO PRADO
Paciente: DRAZIELE SIMÃO ESTEVES
ROUBO MAJORADO. Prisão preventiva. Revogação.
Impossibilidade.
Existência
de
prova
da
materialidade da infração e de indícios veementes de
autoria. Prisão decretada e mantida por decisões
suficientemente fundamentadas. Medidas cautelares
previstas no artigo 319, do Código de Processo
Penal,
que
são
inadequadas
e
insuficientes.
Pandemia do Coronavírus que não autoriza, por si
só, a concessão a paciente de prisão domiciliar.
Constrangimento
ilegal
inexistente.
Ordem
denegada.
Vistos.
Trata-se de habeas corpus impetrado pela
Advogada LORANA HARUMI SATO PRADO, em favor de DRAZIELE SIMÃO
ESTEVES, sustentando que a paciente sofre constrangimento ilegal por parte do
MM. Juízo de Direito do Plantão Judiciário da 32a Circunscrição Judiciária -
Comarca de Bauru, nos autos da ação penal a que responde pelo crime de
roubo.
A medida liminar foi indeferida (fls. 139/140),
dispensadas as informações, e a douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-
se pela denegação da ordem (fls. 165/169).
É o relatório.
Busca-se substituição da prisão preventiva da
paciente por prisão domiciliar, sob a alegação de que ela é primária, possui bons
antecedentes e dois filhos menores de 12 anos de idade, que necessitam de seus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2155309-82.2020.8.26.0000 -Voto no 39447
3
cuidados, estando ausentes os requisitos previstos no artigo 312, do Código de
Processo Penal.
Anota-se que, nos termos da Recomendação
no 62, de 17 de março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça, há necessidade
da reavaliação da prisão preventiva da paciente.
A ordem deve ser denegada.
Com efeito, verifica-se pelo exame superficial
dos documentos anexados aos autos, compatível com a natureza restrita do
remédio heroico, a existência de prova da materialidade e de indícios da autoria
do crime imputado a paciente que, segundo consta, no dia 30 de junho de 2020,
por volta das 19h30min, na Avenida Elias Miguel Maluf, no 448, Vila Bela, na
cidade de Bauru, juntamente com Johnathan Simonelli Ramires Felix, agindo em
conjunto e com unidade de desígnios, subtraiu, para eles, mediante grave
ameaça exercida contra Alessandra Dalto Andrade, farmacêutica e sócia-
proprietária da Drogaria Santa Maria, a quantia de R$ 127,00, em dinheiro.
Nesse sentido, são os depoimentos prestados
pelos policiais militares (fls. 7/10), agentes públicos que gozam da presunção de
idoneidade no exercício da função e em relação aos quais, até então, não pesa
qualquer suspeição, além das declarações da vítima (fls. 11/12), que reconheceu
o corréu como o autor do roubo, bem como as vestimentas por ele utilizadas na
ocasião, além da faca de cabo com lâmina vermelha que ele usou para intimidá-
la.
Por outro lado, verifica-se que a decisão que
decretou a prisão preventiva da paciente, não ostenta qualquer vício de
fundamentação, satisfazendo plenamente as exigências do artigo 93, inciso IX,
da Constituição Federal, sendo consistentes e juridicamente corretas as razões
invocadas pela autoridade impetrada, de sorte que não comporta alteração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2155309-82.2020.8.26.0000 -Voto no 39447
4
Além da prova da materialidade da infração e
da existência de fortes indícios de autoria, referida decisão aludiu à gravidade
concreta do delito, cometido mediante violência ou grave ameaça a pessoa, com
o emprego de arma branca, bem como ao fato de o corréu possuir outros
processos em andamento e ter sido preso em flagrante quando gozava do regime
aberto, tudo a demonstrar a necessidade da prisão preventiva para a garantia da
ordem pública, da instrução criminal e da aplicação da lei penal (fls. 78/83 dos
autos principais).
E, por decisão proferida em 06 de julho de
2020, a digna autoridade impetrada explicitou, de forma clara e precisa, as razões
de seu convencimento para indeferir o pedido de liberdade provisória ou de
substituição da prisão preventiva da paciente por prisão domiciliar, consignando
que a questão já havia sido decidida de maneira fundamentada pelo douto
Magistrado na audiência de custódia, que aludiu ao fato de haver sérios indícios
do envolvimento dos indiciados em crime grave, que coloca em constante
desassossego a sociedade, contribuindo para desestabilizar as relações de
convivência social, estando, pois, presente o motivo da garantia da ordem
pública, autorizador da decretação da prisão preventiva.
Destacou-se, também, que "o
pedido
de
substituição da prisão preventiva pela domiciliar esbarra em expressa vedação legal
constante no artigo 318-A, do Código de Processo Penal, que veda expressamente a
substituição tencionada nos casos em que o crime cometido tenha sido realizado com
grave ameaça, como no caso dos autos em que é imputada à averiguada a conduta prevista
no artigo 157, do Código Penal. Ademais, nas alegações da averiguada constantes do
presente incidente há informação de que a investigada mora com seus pais, ou seja, tal
circunstancia deixa claro que seus filhos não demandam de seus cuidados exclusivos, vez
que não há prova nos autos neste sentido e, ainda, resta claro que as crianças serão
atendidas por seus avós, fato que corrobora que a averiguada não pode ser liberada com
sucedâneo neste fundamento, pois a norma legal pretende de fato proteger o cuidado que
deve ser dispensado às crianças, que no caso em mesa já se encontram acolhidas pelos
familiares
extensos"
(fls.
17/24
dos
autos
em
apenso
no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2155309-82.2020.8.26.0000 -Voto no 39447
5
0000048-25.2020.8.26.0594).
Portanto, quanto à substituição da prisão
preventiva por prisão domiciliar, com base no artigo 318, inciso V, do Código de
Processo Penal, incluído pela Lei no 13.257, de 08 de março de 2016 (“Estatuto
da Primeira Infância”), importante anotar que tal medida tem caráter excepcional,
não podendo se valer a paciente somente de afirmações vagas e genéricas
apenas em razão da idade dos filhos, sem demonstrar a imprescindibilidade de
sua presença e de seus cuidados para o amparo das crianças, o que não ocorreu
no caso em apreço.
Assim, estando devidamente motivadas pela
autoridade impetrada, cuja convicção não pode ser desconsiderada, pois é ela
quem está próxima dos fatos, dos acusados e das testemunhas neles envolvidas,
e, por isso, pode avaliar, com maior precisão e segurança, a necessidade da
custódia cautelar, as decisões merecem ser prestigiadas.
Não há se falar, também, em violação ao
princípio constitucional da presunção do estado de inocência, uma vez que se
trata de custódia processual, decretada com observância dos preceitos
constitucionais e legais pertinentes, por autoridade competente e decisão
devidamente fundamentada, com fins estritamente cautelares, em razão da
inequívoca presença dos pressupostos, requisitos e condições de admissibilidade
da prisão preventiva.
Caberá à impetrante, nos autos da ação penal,
comprovar suas alegações, pois a análise do conjunto probatório existente nos
autos é impossível de ser feita em sede de habeas corpus, pena de vulneração
do princípio do juízo natural e de supressão de instância.
Como cediço, o habeas corpus é instrumento
de rito sumaríssimo e, portanto, não comporta o aprofundado exame de provas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2155309-82.2020.8.26.0000 -Voto no 39447
6
motivo pelo qual, não há como, na estreita via eleita, se aferir as alegações
pertinentes ao mérito da ação penal.
Deve ser mencionado que a eclosão da
Pandemia de Covid-19 não implica, por si só, na admissão automática do
paciente no regime de prisão domiciliar, conforme, aliás, tem sido a orientação
desta Colenda Câmara, notadamente porque inexistentes (a) indicação de
autoridade sanitária para que se proceda à soltura de presos, provisórios ou não,
(b) notícia de que pertença a grupo de risco, (c) documentação médica
apontando a necessidade atual de assistência à saúde diferenciada, (d)
demonstração de que há risco efetivo, no estabelecimento onde se encontra,
maior que o suportado pelas pessoas não presas de contrair o CORONAVÍRUS,
(e) comprovação de que em meio aberto receberá cuidados médicos mais
adequados do que aqueles estatalmente prestados e, paralelamente, (f) porque
não evidenciado que o Estado, na esfera direta ou indireta da administração
penitenciária, não tenha meios de prontamente oferecer tratamento, em caso de
eventual infecção pelo novo CORONAVÍRIUS (SARSCOV-2), em observância,
inclusive, à regra jurídica expressamente disposta no artigo 41, inciso VII, da Lei
das Execuções Penais, garantida pelo artigo 5o, inciso XLIX, da Constituição
Federal.
E, no caso em comento, o MM. Juízo a quo
consignou que "a informação de que a ré é hipertensa, sofre de depressão e possui
obesidade mórbida também não sustenta o pedido substituição da prisão preventiva pela
segregação domiciliar, vez que além de as informações não terem sido comprovadas
mediante atestado médico tais predicativos não implicam na necessidade de soltura" (fls.
161/171 dos autos principais).
Ressalte-se, por importante, que em 08 de abril
de 2020, o Secretário da Administração Penitenciária encaminhou ofício à
Corregedoria Geral de Justiça informando sobre as medidas de enfrentamento do
CORONAVÍRUS no sistema carcerário, as quais estão em consonância com as
diretrizes dos órgãos de saúde, em suas esferas, bem como com aquelas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2155309-82.2020.8.26.0000 -Voto no 39447
7
estabelecidas pelas autoridades sanitárias do Estado de São Paulo, no que tange
à prevenção do vírus nos estabelecimentos penais e, em 13 de maio do corrente
ano, por meio de novo, atualizou as informações, destacando a reposição de
insumos de limpeza e higiene adquiridos pela Pasta, recebidos do Departamento
Penitenciário Nacional, além dos doados e a distribuição de mais de 70 mil
máscaras reutilizáveis aos custodiados, prioritariamente nos presídios com
elevado índice de suspeita de infecção, como forma de conter a velocidade de
contaminação das pessoas privadas de liberdade.
E, no que se refere aos cuidados à saúde,
anotou-se que o atendimento aos custodiados continua fazendo frente às
necessidades, sendo certo que, em 154 unidades há, ao menos, um profissional
de saúde pertencente aos quadros da Secretaria da Administração Penitenciária,
para o pronto atendimento, além das equipes médicas que atendem 59 unidades
e que, na ausência de equipe de saúde, o custodiado poderá ser atendido na
rede pública local.
Por fim, em novo ofício, datado de 13 de julho
de 2020, informou-se que são mantidas as duas principais vertentes das ações
implementadas desde o início, quais sejam, as restritivas (visitação, atividades
externas, assistências internas, quarentenas, redução de movimentações, etc),
que têm por objetivo minimizar a possibilidade de contágio entre custodiados e
população em geral, e as de higienização (ambiental - com o uso de soluções
específicas, e pessoal - além do fornecimento, reposição e utilização de
equipamentos de proteção individual) como forma de garantir a segurança das
condições de saúde do corpo funcional e das PPL.
Anotou-se, também, que desde o dia 15 de
junho de 2020, o Governo do Estado de São Paulo iniciou o programa de
testagem em massa das populações vulneráveis, incluindo-se aí, os custodiados
do sistema penitenciário, pontuando-se que a taxa de mortalidade aferida no
mundo é de 4,55%, em São Paulo é de 4,8%, entre os presos está na casa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2155309-82.2020.8.26.0000 -Voto no 39447
8
0,96% e entre os servidores 2,71%, índices muito abaixo da população em
geral. Por sua vez, a recuperação de enfermos beira os 55% no índice mundial,
60% no brasileiro e no sistema penitenciário paulista 80,67% para os servidores e
89,35% para os presos, numa clara indicação de acerto nas medidas até então
adotadas.
Portanto, inexiste constrangimento ilegal a ser
reparado pela via do presente remédio constitucional.
Ante o exposto, denega-se a ordem.
TRISTÃO RIBEIRO
Relator
(assinado eletronicamente)